Tribunal: STF
Processo: AI 322215
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO INATIVOS.
1.      Decisão agravada fundamentada em entendimento
pacificado nesta Corte, não afastado pelo agravante.
2.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.